Tribunal: STF
Processo: RHC 257549
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Victor Ribeiro Dias interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 39), com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 35):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. MODUS OPERANDI DE ELEVADA GRAVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A concessão do sursis exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo suficiente, para a negativa do benefício, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme interpretação do art. 77, II, do Código Penal. 



    2. No caso, a presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis – a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime – impede a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos da legislação penal. 



    3. A fixação de regime prisional mais gravoso está devidamente fundamentada na valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do delito, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade em concreto do delito praticado – disparo de arma de fogo contra a vítima pelas costas, em ambiente laboral e por motivo fútil –, a violência exacerbada do agente, que retornou ao local dos fatos munido de espingarda com o intuito de consumar o crime, bem como a sua permanência em local incerto e não sabido desde os fatos, revelando risco de reiteração delitiva e periculosidade social, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 995.441 AgRg – ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    A parte recorrente postula o reconhecimento de nulidade do processo, uma vez não respeitado o direito à suspensão do processo, ou, em caráter subsidiário, a fixação de regime aberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recorrente reconhece (eDoc 39) o prévio trânsito em julgado da condenação, informação confirmada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em contraminuta (eDoc 54).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não obstante a evidente inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente